Tribunal: TJDFT
Processo: 0723316-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE FORNECEDORES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir empresa hoteleira a efetivar reserva de hospedagem previamente contratada por meio de plataforma digital, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a responsabilidade da empresa hoteleira pelo cancelamento da reserva efetuada por intermédio de operadora turística.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se ao caso as normas do CDC, configurando relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei. 8.078/90.
4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme art. 14 da Lei. 8.078/90, sendo solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do § 1o do art. 25 da Lei. 8.078/90.
5. A empresa hoteleira confirmou a reserva ao consumidor e posteriormente comunicou o cancelamento, sem demonstrar adoção de medidas para garantir a prestação do serviço contratado, o que configura falha na prestação e atrai sua responsabilização.
6. Precedentes do TJDFT reconhecem a responsabilidade solidária de fornecedores em casos de cancelamento unilateral de serviços turísticos, mesmo quando intermediados por operadoras.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei. 8.078/90, art. 2o; art. 3o; art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0729153-56.2023.8.07.0003, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 8/4/2025. TJDFT, APC 0700196-78.2019.8.07.0005, Rel(a). Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 6/5/2020. TJDFT, APC 0719593-04.2020.8.07.0001, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 25/6/2021.